Tribunal: TJBA
Processo: 8048505-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048505-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AYRAM PALMEIRA BERNARDINO

Advogado(s)
:
BRISA CLARA CARDOSO SANTOS CAROSO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA INTEGRAL. TERAPIAS PRESCRITAS. MUSICOTERAPIA. TERAPIA AQUÁTICA. RECUSA ABUSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA VINCULAR A EXPRESSÃO “DEMAIS TERAPIAS” AO RELATÓRIO MÉDICO. DEVER DE CLAREZA E SEGURANÇA JURÍDICA DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento combatendo decisão liminar que impôs a operadora Planserv, plano de saúde de autogestão, a obrigação de custear tratamento multidisciplinar integral, incluindo musicoterapia e terapia aquática, para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. O Agravante sustenta a exclusão regulamentar dos procedimentos e a genericidade da ordem judicial em relação às "demais terapias".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exclusão contratual de musicoterapia e terapia aquática, prescritas para TEA, prevalece sobre o direito fundamental à saúde do menor; e (ii) estabelecer a necessidade de vinculação da obrigação de custeio de "demais terapias" ao laudo médico específico, para fins de certeza processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde de criança com TEA é fundamental e prioritário, exigindo do Planserv a cobertura de tratamento multidisciplinar integral e contínuo, conforme o artigo 227 da Constituição Federal e a Lei nº 12.764/2012.

5. A restrição prevista em regulamento do plano de autogestão não pode prevalecer sobre o dever de boa-fé objetiva e a função social do contrato, impedindo a negativa de terapias essenciais ao tratamento de patologia coberta.

6. A musicoterapia e a fisioterapia aquática (terapia aquática), quando prescritas por profissional habilitado e devidamente fundamentadas, são consideradas técnicas terapêuticas válidas e necessárias para o tratamento do TEA, em conformidade com as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN ANS nº 539/2022).

7. A determinação judicial de obrigação de fazer deve ser certa, conforme o art. 492 do Código de Processo Civil. A expressão aberta "demais terapias" deve ser vinculada ao relatório médico específico constante dos autos de origem, conferindo a necessária segurança jurídica ao comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) A operadora de plano de saúde deve custear integralmente as terapias multidisciplinares (incluindo musicoterapia e terapia aquática) essenciais ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), não obstando a cobertura a ausência de previsão em regulamento ou alegação de caráter alternativo; b) A concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de "demais terapias" deve ser condicionada e vinculada ao rol taxativo de procedimentos prescritos no relatório médico que instruiu a demanda, observando o princípio da certeza do provimento jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8048505-94.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e, como parte recorrida,
AYRAM PALMEIRA BERNARDINO
, representando o menor
J. B. M.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, bem como julgar prejudicado o agravo interno, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça